Tribunal: STF
Processo: Rcl 45893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NA ADI 6327. LICENÇA-MATERNIDADE. RECÉM-NASCIDO. INTERNAÇÃO. MARCO INICIAL. ALTA HOSPITALAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cristiane de Souza Alves, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão do Juízo Federal da 21ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, Subseção Belo Horizonte, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 1001469-13.2021.4.01.3800, ante a alegada violação da ADI 6327-MC.
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de ação ajuizada perante a 21ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais requerendo a prorrogação do benefício de licença-maternidade, tendo em vista a internação de seu filho recém-nascido, desde o nascimento prematuro, em 28.8.2020, até a presente data, sem previsão de alta hospitalar.
    3. Afirma ter sido indeferida, na decisão reclamada, a liminar para a prorrogação da licença-maternidade, com início da contagem a partir da alta hospitalar de seu filho, ao fundamento de já ter usufruído integralmente o benefício, expirados os 120 (cento e vinte) dias em 28.12.2020, antes do ajuizamento da demanda na origem (15.01.2021).
    4. Sustenta que no julgado paradigma – ADI 6327 –, “o Ministro Edson Fachin deferiu a medida cautelar monocraticamente em 12 de março de 2020, conhecendo da ação como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e concedendo interpretação conforme à legislação impugnada para passar a considerar a data de início da licença-maternidade e do salário-maternidade como sendo o dia da alta hospitalar do recém-nascido ou da parturiente“.
    5. Quanto à plausibilidade jurídica do pedido, argumenta que “a ação ajuizada perante o TRF da 1ª Região merece (...) o mesmo amparo judicial da medida cautelar proferida na ADI 6327, pois trata-se proteção à vida e desenvolvimento de uma criança”.
    À guisa de demonstração do perigo da demora, reporta-se ao fato de já ter sido encerrado o benefício da licença-maternidade em 28.12.2020.
    6. Nesses termos, requer, a concessão da liminar para que a licença-maternidade seja estendida por todo o período da internação hospitalar de seu filho e por mais 120 dias após a alta hospitalar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Pede, ademais, a concessão de assistência jurídica gratuita.
    7. Os autos vieram-me conclusos em 17.02.2021.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. 
    2. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão preferida na ADI 6327-MC.
    4. A decisão reclamada indeferiu, em caráter liminar, a prorrogação da licença-maternidade da reclamante, ante o fato de já ter sido por ela usufruído o benefício de forma integral, concedido por 120 (cento e vinte) dias contados do nascimento de seu filho. Reproduzo excerto da decisão:
    “[...] 
    1. Cristiane de Sousa Alves Magalhães, cirurgiã-dentista, ajuizou a presente demanda em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), postulando o direito à prorrogação de sua licença-maternidade pelo tempo em que seu filho Miguel Augusto Sant'anna Magalhães permanecer no hospital, no mínimo, por dois anos, e por mais 120 dias após sua alta hospitalar.
    2. O filho da autora nasceu no dia 28 de agosto de 2020 (certidão id. 416453357) e, de acordo com o relatório médico id. 416453375, encontra-se internado na UTI Neonatal do Hospital Vila da Serra desde então. Requerido o benefício de salário-maternidade junto ao INSS, foi ele deferido, com NB 198.446.772-4, a partir da mencionada data, qual seja, o dia do nascimento do bebê (carta de concessão id. 416453362).
    De acordo com o art. 7º, XVIII, da Constituição, é assegurado salário-maternidade à gestante, com duração de 120 dias, o que é repetido pelo art. 71 da Lei 8.213/91. Seu termo inicial, pela mencionada lei, é 28 dias antes do parto ou a data deste, a depender do caso. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar a MC na ADI 6.327/DF (DJ 19-6-2020), relator o Sr. Ministro Edson Fachin, conferiu interpretação conforme a Constituição ao mencionado art. 71 da Lei 8.213/91, para assentar a necessidade de se prorrogar o benefício, bem como de se considerar como termo inicial do salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou da sua mãe, o que ocorrer por último. 
    Analisando o mencionado acórdão, constata-se que não houve discussão e decisão sobre prorrogação do benefício previdenciário enquanto a criança estiver internada, pretensão da autora nesta demanda. O que o Supremo Tribunal Federal reconheceu foi a possibilidade de o salário-maternidade ter início quando o bebê recebe alta do hospital. Isso, aliás, foi determinado na Rcl 45.505/MG, proposta pelo mesmo advogado desta causa, que obteve tutela provisória concedida pela Srª Ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, em 19 de janeiro de 2021, mas apenas para que a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias tenha como marco inicial a alta hospitalar da filha da reclamante. 
    No caso dos autos, em 15 de janeiro de 2021, quando ajuizada a presente demanda, a autora, que é contribuinte individual, não mais percebia salário-maternidade, uma vez que os 120 dias do benefício terminaram em 28 de dezembro de 2020. Dessa forma, a não ser que ela devolva o que percebeu, é impossível postergar o início da fruição do salário-maternidade para depois da alta de seu filho, tendo em vista que já usufruiu o benefício integralmente. 
    Não há, portanto, probabilidade do direito invocado pela autora, o que não representa violação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante, na ADI 6.327/DF, pelo fato de a autora ser contribuinte individual e também pelo fato de o benefício de salário-maternidade ter sido integralmente pago. 
    3. Em face do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela.“ (Destaquei) 
    5. Colho, ainda, do relatório médico datado de 11.12.2020, a ausência de previsão de alta hospitalar do filho da reclamante:
    “O paciente Miguel Augusto, filho de Cristiane de Souza Alves, atualmente com 3 meses e 13 dias de vida e idade corrigida de 30 dias de vida pós natal, encontra-se internado na UTI Neonatal do Hospital Vila da Serra desde o nascimento, ainda sem previsão de alta hospitalar.
    Trata-se de paciente que nasceu prematuro, com IG: 29 semanas + 4 dias e peso de nascimento: 855 gramas. Nasceu de parto cesáreo, devido a DHEG (pré-eclâmpsia grave materna) com diagnóstico intraútero de crescimento intrauterino retardado. Foi intubado em sala de parto e recebeu Apgar: 6 no 1º min e 8 no 5º min.
    Recebeu surfactante à admissão, com Doença de Membrana Hialina grave. Evoluiu com persistência do canal arterial e hemorragia pulmonar, necessitando de parâmetros elevados por tempo prolongado e sinais de Displasia broncopulmonar (Pneumopatia crônica grave). Duas falências de extubação durante o tempo da internação e última extubação em 21/11, após 85 dias de vida, ficando dependente de ventilação não invasiva até 07/12 e atualmente em CPAP nasal. Faz uso contínuo de corticoterapia inalatória. Recebe cuidados de fisioterapia respiratória e motora.
    Apresentou também quadro de hemorragia peri-intraventricular grau IV, em seguimento com neurocirurgia infantil, fazendo controle com ultrassonografia transfontanelar, sendo observado reabsorção progressiva do sangramento, mantendo ectasia de ventrículos laterais.
    Diagnóstico de retinopatia da prematuridade em estágio I, em seguimento com oftalmologista especialista em retina.
    Necessitou por tempo prolongado de dieta com sonda entérica contínua. Atualmente está sendo realizado transição para dieta por sonda gástrica, em bomba de infusão, ainda sem condições clínicas para início de sucção devido a quadro pulmonar grave. Desde o início do quadro, mãe sempre presente e realizando coleta de leite materno para a adequada nutrição por sonda. A presença da mãe na unidade é muito importante para o fortalecimento do vínculo, cuidado canguru e aleitamento materno”. (Destaquei) 
    6. Esta Suprema Corte referendou a medida liminar concedida pelo Ministro Edson Fachin, na ADI 6327, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 392, § 1º, da CLT, bem como, ao art. 71 da Lei nº 8.213/91 e, por arrastamento, ao art. 93 do Decreto nº 3.048/99, consignada a necessidade de prorrogar o benefício, bem assim considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas.
    7. Ao enfrentar o tema, o Ministro Edson Fachin ponderou que a efetivação dos direitos sociais – como a proteção à maternidade e à infância – exige, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa, que garanta a absoluta prioridade dos direitos da criança, sobretudo à vida e à convivência familiar.
    8. Nesse contexto, com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas, deferiu a medida cautelar para que a licença-maternidade seja estendida e tenha como marco inicial a alta hospitalar, a fim de “permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da Constituição” e impedir que crianças ou mães internadas após o parto sejam “desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial”.
    9. O Ministro Gilmar Mendes, embora tenha feito ressalvas quanto à necessidade de que o debate também alcance as questões relativas à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário nacional, acompanhou o Ministro Relator, destacando a posição do Estado como guardião dos direitos fundamentais:
    “É fato, conforme assentado pelo Ministro Edson Fachin, que os casos em que haja a necessidade de internação pós-parto das mães ou dos bebês, por quaisquer motivos – prematuridade ou complicações diversas – terminam por gerar uma quebra de isonomia do gozo desse direito por famílias que não necessitam de recuperação hospitalar após o parto em relação àquelas submetidas a tais cuidados. 
    Ademais, a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias desde 28º dia que antecede ao parto ou a partir do parto, nessas situações, retira das criança e da mãe o direito pleno de convivência doméstica, fora do contexto hospitalar, prejudicando as finalidades subjetivas para as quais a norma se volta”. (Destaquei)
    10. Esse o quadro, ante a ausência de previsão de alta hospitalar da criança, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, violado o quanto decidido cautelarmente na ADI 6327, em que expressamente afirmado ser o “termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99”.
    11. Verossímeis, assim, as alegações da reclamante.
    12. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista já cessada a licença-maternidade em 28.12.2020.
    13. Por todo o exposto, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para que a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias seja prorrogada e tenha como marco inicial a alta hospitalar do filho da reclamante.
    14. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.
    15. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora